Tribunal: TRF3
Processo: 5019497-16.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
531/775)

5019497-16.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019497-16.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: CILENE BOSSOLANI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EBER DE LIMA TAINO - SP238033-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IARA MARCIA BELISARIO COSTA - SP279285-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. OLAPARIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) à parte autora, portadora de neoplasia maligna de ovário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da União e a possibilidade de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS à luz do direito à saúde; (ii) a adequação da multa cominatória fixada para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Olaparibe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS no 45/2024, no âmbito da Assistência Farmacêutica em Oncologia, com financiamento central da União, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O direito à saúde constitui direito fundamental de natureza individual e social, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso a tratamento adequado, inclusive mediante controle judicial em hipóteses de inadimplemento da política pública, sem violação à separação de poderes.

Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, não se aplicam os requisitos do Tema 6/STF, devendo a análise se restringir à adequação do caso aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Comprovada a condição clínica da paciente, compatível com as indicações do fármaco previstas na Portaria SECTICS/MS no 45/2024 e no Relatório de Recomendação no 914, impõe-se a manutenção do fornecimento do medicamento.

A multa diária fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para evitar desproporcionalidade e impacto indevido na gestão de recursos públicos, mantendo sua natureza coercitiva.

É cabível a fixação de contracautela consistente na apresentação periódica de laudos médicos para acompanhamento da evolução clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, caput, e 6o, caput.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019497-16.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EBER DE LIMA TAINO - SP238033-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IARA MARCIA BELISARIO COSTA - SP279285-A

AGRAVADO: CILENE BOSSOLANI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) à parte autora, portadora de neoplasia maligna de ovário.

Irresignada, a União sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Federal, à luz do Tema 1234 do STF; (ii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) a necessidade de observância estrita das teses firmadas nos Temas 6, 106 e 1234; (iv) a impossibilidade de cumprimento no prazo fixado, diante dos trâmites administrativos para aquisição do medicamento; (v) o descabimento da multa diária ou, subsidiariamente, sua redução; (vi) a impossibilidade de imposição de sanções pessoais, civis ou penais a agentes públicos; e (vii) a necessidade de fixação de contracautelas e de direcionamento do cumprimento ao ente federativo competente.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento merece parcial provimento.

Inicialmente, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da União. No caso concreto, o medicamento Olaparibe foi incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS no 45, de 4 de outubro de 2024. Trata-se de fármaco inserido no âmbito da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-Onco), cujo modelo de organização e financiamento prevê atuação central da União, inclusive com financiamento integral da política pública, independentemente do valor do tratamento (http://infosus.saude.sc.gov.br/index.php/Olaparibe).

No mérito, a controvérsia envolve o fornecimento de medicamento de alto custo já incorporado ao SUS.

Importante observar que o direito à saúde é direito fundamental de dupla face, protegido no ordenamento jurídico brasileiro na condição de direito individual, enquanto corolário do direito à vida, e sob uma perspectiva coletiva, enquanto direito social, segundo os art. 5o, caput, e 6o, caput, da Constituição Federal.

Assim, ainda que no campo da definição de políticas públicas, seja possível priorizar a tutela das necessidades coletivas, não se pode, com esse raciocínio, deixar de promover a guarda dos direitos fundamentais individuais, especialmente no que concerne ao chamado mínimo existencial, quando não houver, por parte do Poder Público, o devido suprimento às necessidades básicas do indivíduo.

Isto é, para além do aspecto coletivo, cabe ao Estado, obedecidas as balizas legais e constitucionais, oportunizar o acesso a tratamentos médicos, mesmo em âmbito individual, como direito subjetivo de cada indivíduo.

Não se cogita, igualmente, de indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão de políticas públicas, visto que, em situações excepcionais, é cabível controle judicial para determinar que a Administração Pública cumpra determinada obrigação de fazer, cuja inadimplência possa comprometer a real eficácia dos direitos fundamentais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Como já relatado, o medicamento pleiteado foi incorporado pela Conitec, circunstância que afasta a incidência dos requisitos previstos no Tema 6/STF, aplicáveis somente aos fármacos não padronizados.

Nessas hipóteses, a análise judicial deve se concentrar na verificação da adequação do caso concreto aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Conforme se extrai dos autos, a agravada é portadora de adenocarcinoma seroso de ovário de alto grau, em estágio avançado, com mutação BRCA2, situação que se enquadra precisamente nas hipóteses de indicação do Olaparibe previstas no ato de incorporação (Portaria SECTICS/MS no 45, de 4 de outubro de 2024 e Relatório de Recomendação no 914).

Resta, portanto, demonstrada a adequação técnica do tratamento prescrito, devendo ser mantida a concessão do fármaco, posto que o risco da irreversibilidade da demanda se opera, de maneira muito mais intensa, em desfavor do paciente, cuja saúde encontra-se fragilizada, do que em relação ao Estado, cujo eventual risco é de caráter financeiro.

Adequado o prazo fixado para cumprimento, pela União, da decisão judicial, devendo eventual impossibilidade ser justificada perante o juízo de origem .

No que se refere à multa cominatória, contudo, assiste parcial razão à agravante. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, não podendo assumir caráter sancionatório ou gerar desproporcionalidade. No caso, o valor fixado na origem, correspondente a R$ 5.000,00 por dia, revela-se excessivo e descolado da finalidade da medida, não se mostrando adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cumpre observar, ademais, que a fixação de multa em patamar elevado pode implicar mera realocação de recursos públicos, com potencial impacto negativo sobre a gestão do sistema de saúde, sem ganho efetivo de eficiência no cumprimento da obrigação. Assim, mostra-se suficiente e adequada a redução da multa diária para R$ 1.000,00, valor apto a assegurar a efetividade da decisão judicial. Pelo mesmo fundamento, impõe-se a redução do teto da multa para R$ 50.000,00, de modo a evitar excessos e manter a coerência com a natureza do instituto.

Como medida de contracautela, devem ser juntados laudos médicos semestrais acerca da evolução clínica da paciente durante o uso da medicação.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento. nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. OLAPARIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza) à parte autora, portadora de neoplasia maligna de ovário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da União e a possibilidade de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS à luz do direito à saúde; (ii) a adequação da multa cominatória fixada para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Olaparibe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS no 45/2024, no âmbito da Assistência Farmacêutica em Oncologia, com financiamento central da União, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O direito à saúde constitui direito fundamental de natureza individual e social, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso a tratamento adequado, inclusive mediante controle judicial em hipóteses de inadimplemento da política pública, sem violação à separação de poderes.

Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS, não se aplicam os requisitos do Tema 6/STF, devendo a análise se restringir à adequação do caso aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Comprovada a condição clínica da paciente, compatível com as indicações do fármaco previstas na Portaria SECTICS/MS no 45/2024 e no Relatório de Recomendação no 914, impõe-se a manutenção do fornecimento do medicamento.

A multa diária fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para evitar desproporcionalidade e impacto indevido na gestão de recursos públicos, mantendo sua natureza coercitiva.

É cabível a fixação de contracautela consistente na apresentação periódica de laudos médicos para acompanhamento da evolução clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, caput, e 6o, caput.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão